Tribunal: TJDFT
Processo: 0708029-46.2025.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ERROR IN PROCEDENDO. INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ART. 9o DA LEI No 9.099/1995. PREJUÍZO. NULIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com devolução da quantia paga no período de 2022 a 2025 e obrigação de cessar os descontos, em razão de suposto vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado RMC.
1. 1. Fatos relevantes. Consta dos autos que a recorrente é idosa, portadora de deficiência mental de grau moderado, aposentada por invalidez, analfabeta funcional; que teria sido induzida a contratar um cartão de crédito consignado (RMC), que se utilizou do cartão esporadicamente e passou a sofrer descontos de R$75,90 em seu benefício previdenciário; que o contrato foi encerrado em 14/3/2025 e que os descontos permanecem.
1.2. Sentença. O juízo a quo julgou improcedente o pedido inicial por reconhecer que não há elementos que demonstrem vício de consentimento, abusividade contratual ou qualquer outro tipo de ilicitude praticada pelo recorrido.
1.3. Recurso. A recorrente sustenta hipervulnerabilidade e vício no consentimento. Requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, além de devolução em dobro da quantia paga e compensação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: de ofício, (i) a preliminar de inovação recursal quanto aos pedidos não formulados na inicial; (ii) se houve error in procedendo na sentença; superadas as premissas, (iii) verificar a regularidade do contrato de empréstimo bancário, realizado na modalidade cartão de crédito consignado, com descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de inovação recursal. Em recurso, a autora acrescenta o requerimento de devolução em dobro da quantia paga e de indenização por danos morais. Contudo, o pleito recursal deve ater-se ao pedido inicial. Recurso parcialmente conhecido.
4. Configura error in procedendo a inobservância do parágrafo segundo do artigo 9o da Lei no 9.099/1995, qual seja, a falta de nomeação de advogado para assistir a autora, quando a parte contrária é pessoa jurídica, está representada por advogado e apresenta farta documentação que embasa a sentença. Precedente: Acórdão 1943428.
5. Por estar desacompanhada de advogado, a autora não ofereceu réplica, o que lhe trouxe grave prejuízo, configurando desequilíbrio processual entre as partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, prejudicado. Sentença anulada de ofício para que a recorrente, devidamente assistida por advogado, possa comparecer a nova audiência de conciliação e se manifestar em réplica. Sem custas e sem honorários diante da anulação da sentença, a teor do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 9o e 13; Lei no 13.146/2015, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943428, RI 0708514-80.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 13/11/2024.